Tribunal: STF
Processo: Rcl 61259
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246: INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Município de Mairinque/SP, em 27.7.2023, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no Processo n. 10566-98.2021.5.15.0108, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e descumprida a Súmula Vinculante n. 10, pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993.



O caso



    2. Em 16.11.2021, a Vara do Trabalho de São Roque/SP julgou procedentes os pedidos formulados por Carla Regina Soares de Matos contra o Instituto Brasileiro de Cidadania – IBC e o Município de Mairinque/SP na Reclamação Trabalhista n. 0010566-98.2021.5.15.0108, condenando subsidiariamente o Município ao pagamento das verbas trabalhistas devidas (fls. 14-24, e-doc. 7).



    Em 18.7.2022, a Sétima Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo Município de Mairinque/SP, nos termos seguintes:



    “(...) RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    (...) É incontroverso que o Poder Público, que é obrigado a prestar serviços de atendimento à saúde, optou por atribuir a terceiro a execução de tais atividades para o desenvolvimento do programa implantado, mediante o repasse de verbas - fica evidente a existência de autêntico contrato de prestação de serviços, mediante terceirização. 



    Veja-se que, ao atribuir à 1ª Reclamada, mediante contrato de gestão, a execução de prestação de serviços públicos de atendimento na área de saúde, mediante a contratação de pessoal necessário para a execução das atividades previstas no contrato e repasse mensal de recursos financeiros pelo ente público, não resta dúvida de que o Recorrente atuou na condição de tomador de serviços. 



    (…) 



    No caso dos autos, a apresentação de relatórios de gestão contratual, memorandos, não indica que houve fiscalização. Observe que a mera alegação de ter fiscalizado não basta, é necessária a comprovação efetiva. Neste sentido, o artigo 67 da Lei 8.666/93 preconiza que: ‘A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição’. Assim, é dever legal da Administração o acompanhamento e fiscalização dos serviços durante a vigência contratual pactuada. 



    Nesta linha, não há comprovação nos autos no sentido de o Recorrente ter acompanhado e fiscalizado o cumprimento de deveres contratuais trabalhistas pela empregadora principal. 



    Cabe pontuar, por fim, que o presente entendimento está de acordo com a jurisprudência da SBDI-I do C. TST, firmada nos autos do processo n.º TSTE-RR-925-07.2016.5.05.0281, em sessão de julgamento realizada em 12/12/2019, no sentido de que cabe ao Ente Público comprovar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais, a teor do art. 818, II, da CLT, como, aliás, esta Relatora sempre entendeu. 



    Face aos motivos expostos, evidenciada a conduta culposa das contratantes no cumprimento das obrigações da Lei nº. 8.666/93, resta autorizada a imposição ao segundo Reclamado da responsabilidade subsidiária pelos encargos da condenação - Súmula nº 331, IV e V do TST, e art. 186 e 927, do Código Civil.



    Sentença que se mantém” (fls. 91-95, e-doc. 7).



    Contra esse acórdão o Município reclamante interpôs recurso de revista (fls. 107-130, e-doc. 7), inadmitido (fls. 216-219, e-doc. 7), e agravo de instrumento (fls. 231-261. e-doc. 7).



    Em 12.4.2023, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo Município (fls. 280-290, e-doc. 7).



    3. Contra o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pelo qual julgado o recurso ordinário, o Município de Mairinque ajuíza a presente reclamação. Alega tratar-se, na origem, “de reclamação trabalhista ajuizada contra o Instituto Brasileiro de Cidadania (IBC) e o Município de Mairinque, em que se pediu o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público pelo suposto inadimplemento de verbas trabalhistas” (fl. 2).



    Sustenta que, “tanto a sentença de primeiro grau, quanto o acórdão de segundo grau (TRT) reconheceram a responsabilidade subsidiária do município, a despeito da produção de prova da efetiva fiscalização, com base em dois fundamentos: (i) ser da administração pública o ônus de provar a fiscalização do contrato administrativo; (ii) bem como que o a obrigação de fiscalizar seria uma obrigação de resultado, e não uma obrigação de meio, cumprida mediante, por exemplo, verificação por amostragem” (sic, fl. 2).



    Assevera que “atribuiu-se, assim, a responsabilidade subsidiária à administração pública de forma automática, em violação ao decidido no tema 246 da repercussão geral do Supremo Tribuna Federal (STF), no RE 760931, e na ADC 16, em desrespeito a diversas decisões do mesmo STF em reclamações constitucionais ” (fls. 2-3).



    Informa que, “não obstante a interposição de recurso de revista (RR), de agravo de instrumento em recurso de revista (AIRR) e de embargos à SDI-1, TST manteve a decisão reclamada, de modo que não há qualquer outro recurso a ser interposto (tema 181 da repercussão geral do STF” (fl. 6).



    Requer “o deferimento de medida liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista Processo TST AIRR - 10566-98.2021.5.15.0108, até decisão final da presente Reclamação” (fl. 10).



    Pede “seja julgada procedente a reclamação constitucional, com esteio no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, cassando-se a decisão reclamada, por se tratar de matéria consolidada neste Tribunal” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao confirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a Sétima Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10, pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993.



    6. A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho analisou o mérito da causa e negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo Município de Mairinque/SP contra a decisão proferida pela Sétima Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Consta do voto condutor do acórdão:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. TEMA Nº 246 DO STF. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da Administração Pública: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. A egrégia SBDI-1 desta Corte, por sua vez, no julgamento do Processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, ocorrido em 12/12/2019, fixou o entendimento de que incumbe à Administração Pública o encargo processual de evidenciar ter exercido a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas. A decisão regional está em harmonia com a compreensão do órgão uniformizador interno deste TST, segundo a qual a atribuição do encargo processual à Administração Pública não contraria o precedente firmado pelo STF no RE 760931/DF. Ressalva de entendimento do relator. Agravo de instrumento não provido. 



    (...)



    2 – MÉRITO 



    ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EXAME DE TRANSCENDÊNCIA 



    O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da Administração Pública: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 



    A egrégia SBDI-1 desta Corte, por sua vez, no julgamento do Processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, ocorrido em 12/12/2019, vencido este relator, fixou o entendimento de que incumbe à Administração Pública o encargo processual de evidenciar ter exercido a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas. 



    Na hipótese dos autos, o e. TRT considerou não comprovada tal obrigação pela Administração Pública. 



    Assim, a decisão regional está em harmonia com a compreensão do órgão uniformizador interno deste TST, segundo a qual a atribuição do encargo processual à Administração Pública não contraria o precedente firmado pelo STF no RE 760931/DF, ressalvado o entendimento pessoal deste relator. 



    Logo, em que pese a transcendência jurídica da matéria, não se viabiliza o recurso de revista, uma vez que não há ofensa aos dispositivos invocados, tampouco contrariedade ao item V da Súmula nº 331 do TST. 



    A divergência jurisprudencial está superada por esse entendimento (art. 896, § 7º, da CLT). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento” (fls. 280-290, e-doc. 7).



      O título judicial contra o qual se volta o reclamante – acórdão proferido pelo juízo da Sétima Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – não mais subsiste, tendo sido substituído pelo acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, tornando-se este o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    O acórdão pelo qual substituída a decisão reclamada é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 



    7. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879). 



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora